Tribunal: STF
Processo: RE 428162
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Servidor estadual em estágio probatório: exoneração:
ausência de violação à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV),
que não impede a livre análise e valoração da prova pelo órgão
julgador; e ao princípio da universalidade da jurisdição, que foi
prestada na espécie, ainda que em sentido contrário à pretensão do
agravante;  questão, ademais, que demanda reexame de fatos e provas,
 ao qual não se presta o RE (Súmula 279).
Ademais, assente a
jurisprudência do STF no sentido de que não é necessário aguardar o
término da ação penal para a imposição da sanção administrativa:
precedentes.